Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-59.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014969-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE - CPF: 329.387.211-53 (AGRAVANTE), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (AGRAVADO), LARISSA ALVES MARTINS - CPF: 015.760.021-10 (ADVOGADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), GREICE KELLY LOURENCO PORFIRIO DE OLIVEIRA - CPF: 031.251.071-30 (ADVOGADO), FREDERICO ALVES DA SILVA - CPF: 936.681.981-87 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR - ESBULHO – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E COMODATO - CRIAÇÃO DE SEMOVENTES – VIOLAÇÃO DE SEU DIREITO DE IR E VIR NA ÁREA RURAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM FICHA INDEA/MT - COMPROVAÇÃO DOS FATOS - INTEGRIDADE SEMOVENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15, demonstrando a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC/15.

A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar nº. 1001430-43.2019.811.0059 movida em desfavor de
JOSÉ TADEU DE REZENDE
, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse após audiência de justificação.

Sustenta que feri de morte a r. decisão agravada e, que o MM. Juiz Singular de forma totalmente ilegal, no feito possessório entra em análise de propriedade dos bens objeto da lide, o que não está em discussão, visto que a propriedade dos semoventes objeto da lide é da agravante, conforme farta prova documental.

Afirma que conforme consta dos documentos aportados aos autos a posse e propriedade dos semoventes objeto da lide é da agravante, a qual provou que possuía posse dos mesmos até o ato violento e arbitrário do agravado em impedir a agravante de ter acesso aos mesmos, fato esse comprovado nos autos pela testemunha informante e por documento público consistente em BO.

Argumenta também que, ‘o esbulho praticado pelo agravado conta com menos de ano e dia, a posse dos semoventes objeto da lide documentalmente e via testemunha informante está claro e comprovado, razão pela qual, os requisitos legais para a concessão de reintegração de posse manejado estão presentes. ’.

Alega ser um contrassenso o indeferimento da liminar pleiteada sem fundamentação plausível com utilização de fatos e menções extra autos, sendo que os elementos necessários à sua concessão se fizeram presentes, com o vasto lastro de documentação que comprova o pedido manejado, restando preenchido os requisitos elencados no artigo 561, do CPC.

Afirma que o dano que a agravante vem sofrendo está visível nos autos pela violação de seu direito de ir e vir na área rural por ela arrendada por ação ilícita do agravado e de não poder zelar e ter acesso ao seu rebanho de bovinos e outros semoventes, o que caracteriza o perigo da demora.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para o fim de se acolher o pedido de reforma da decisão agravada, sendo concedido ao presente recurso o efeito modificativo como solicitado, para modificar imediatamente a decisão agravada e determinar ao final a reforma da decisão dos autos, no sentido de que, a agravante seja reintegrada da posse dos bens pleiteados.

A liminar foi indeferida. (id. 18863455)

Contrarrazões. (id.22919475)

Agravo interno desprovido. (id. 28059494)

Reconsideração formulada pela parte agravante indeferida. (id. 56368993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar nº. 1001430-43.2019.811.0059 movida em desfavor de JOSÉ TADEU DE REZENDE, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse após audiência de justificação.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A tutela provisória é instituto do direito pátrio que visa conferir maior efetividade prática à tutela final, a fim de evitar que a demora do processo possa causar prejuízo aos litigantes que demonstrem verossimilhança de suas alegações.

Oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Fredie Didier Jr. sobre as tutelas, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.567, "verbis":

"A tutela definitiva é aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate acerca do objeto da decisão, garantindo-se o devido processo legal. (..) As atividades processuais necessárias para a obtenção de uma tutela satisfativa (..) podem ser demoradas, o que coloca em risco a própria realização do direito afirmado. Surge o chamado perigo da demora (periculum in mora) da prestação jurisdicional. (..) No intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do processo, o legislador instituiu uma importante técnica processual: a antecipação provisória dos efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida (seja satisfativa ou cautelar).".

Para deferir-se a tutela provisória de urgência, necessária a existência, portanto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15.

Em relação ao requisito da probabilidade do direito, por se tratar de reintegração de posse esse pressuposto é assim determinado pelo Código de Processo Civil de 2015:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme lição do jurista Daniel Assumpção Amorim, em sua obra Manual de Direito Processual Civil, as ações possessórias devem ser ajuizadas de acordo com a ocorrência dos fatos do caso concreto, "verbis":

A ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda. Ocorrendo o esbulho, entendido como a perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse; ocorrendo a turbação, entendida como a perda parcial da posse (limitações ao seu pleno exercício) caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa à posse, caberá interdito proibitório".

Depreende-se da citação supra que é requisito essencial para a propositura dos interditos possessórios que o autor esteja na posse do imóvel, sendo assim considerado nos termos do art. 1.196 do CC/02:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, faz-se necessária a comprovação dos requisitos acima elencados.

No caso em tela a autora busca a proteção possessória para ter acesso aos seus bens moveis (bovinos) e das pastagens arrendadas que situam na Fazenda Campo Limpo, município de Cana Brava do Norte-MT, não havendo nenhuma relação com a relação contratual constantes dos contratos de arrendamento e comodato firmado entre as partes.

Nota-se que a Autora e o Réu são casados no regime de separação total de bens desde julho de 1999, sendo importante informar ainda que antes de se casarem, as partes viveram durante aproximadamente 05 anos como conviventes na Faz. Campo Limpo, propriedade do Réu, localizada na Zona Rural de Cana Brava do Norte – MT.

Assim, em melhor análise das provas encartadas aos autos, bem como do fato novo elencado na decisão, que veio
determinar a indisponibilidade dos semoventes encontrados na Fazenda Campo Limpo, àqueles pertencentes à requerente e, diante do risco e prejuízo diante das alegações de omissões de novos nascimentos e possíveis vendas ilegais pelo agravado, que serão analisadas pelo juízo de primeiro grau, prudente e necessário o acompanhamento (trato, manejo) da agravante já que é possuidora do gado.

Ainda, c
onforme se depreende do referido Boletim de Ocorrência, no dia 26/07/2019 às 10h30, a Autora, sofreu Esbulho Possessório, visto que sendo legitima possuidora por força dos contratos anexados aos autos, no cenário atual um com validade até o ano de 2039 de uma área de pastagem de 1.750 has (um mil setecentos e cinquenta hectares de pastagens) 1.500 has a título de comodato + 250 has a título de arrendamento, localizada na Faz. Campo Limpo, município de Cana Brava do Norte – MT fora impedida de cuidar de seu rebanho e da área cuja posse lhe pertence.

No que tange à alegação do agravado quanto à interposição de ação anulatória aos contratos, tal questão deverá ser analisada pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Ademais, resta provado documentalmente, que a agravante fora imitida na posse da primeira área objeto da lide desde o dia 28/08/2014, via do contrato de locação de pastagem (arrendamento) presente nos autos, cujo termo final, se daria em 28/08/2019.

Já a posse da segunda área se deu por meio do contrato de comodato também presente nos autos, tendo como termo inicial do dia 26/02/2019 e termo final em 26/02/2039; constata-se que referida documentação, confere a Autora à capacidade de postular em Juízo a presente ação de defesa da posse das áreas em debate, bem como a de seu rebanho, conforme faz prova A “FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO RURAL” anexa, onde consta a Autora como produtora e o SALDO ATUAL DE EXPLORAÇÃO” retirado do sistema de controle de animais do INDEA-MT, com consta a quantidade de animais da Autora, assim discriminados: ‘Dessa forma, claro se percebe que a Autora é legitima possuidora e proprietária de 2.506 semoventes conforme acima relacionado, bem como de possuidora de uma área de pastagem de 1. 750 has (um mil, setecentos e cinquenta hectares) 250 has + 1.500 has, localizada na Fazenda Campo Limpo, situada na Zona Rural do Município de Cana Brava do Norte, Estado do Mato Grosso, fazenda esta com área total de 5.019,2358 (cinco mil e dezenove hectares, vinte e três ares e cinquenta e oito centiares) devidamente registrado no Cartório de 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte – MT, sob a matricula nº 3.424, conforme matricula do imóvel anexada.’.

Dispõe os arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil que só se aplica para aquelas situações em que a ação buscando a proteção possessória é ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (art. 558, CPC).

No caso em tela, percebe-se que o esbulho ocorreu no dia 26/07/2019, ou seja, dentro de ano e dia da ocorrência do fato narrado conforme atesta o Boletim de Ocorrência anexo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DE 2015. PRESENÇA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. A prolação de decisão judicial é regida por diversos ditames constitucionais e processuais, cujos conteúdos impõem a exigência de fundamentação, consoante se depreende do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 11, do CPC de 2015. Consideram-se observadas aludidas normas, quando o Juiz declina satisfatoriamente as razões de decidir na decisão proferida. Para o deferimento de liminar na ação possessória, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC de 2015, indispensáveis à concessão de liminar reintegratória, forçosa a manutenção da decisão que a deferiu. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0175.18.000722-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2019, publicação da súmula em 05/07/2019)

Em relação à alegação de risco para a alimentação e vacinação do rebanho, de se destacar que se trata de responsabilidade exclusiva do proprietário dos semoventes garantir a sua integridade, sem que para tanto invada propriedade alheia, não sendo tal alegação plausível para afastar o direito de posse, que se busca garantir através deste processo.

Em assim sendo, uma vez preenchidos os requisitos para o acolhimento da pretensão possessória e para a procedência da liminar requerida, a medida que se impõe é a reforma da decisão agravada.

Assim, de rigor permitir o acesso da agravante na Fazenda e acompanhamento dos semoventes, ficando proibida qualquer venda até o julgamento da ação principal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021